Tribunal: TJDFT
Processo: 0719076-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Direito civil e direito processual civil. Reconvenção. Pedido de cobrança. Faturas inadimplidas. Acordo extrajudicial. Não apresentação dos termos. Interesse de novação demonstrado. Ausência de prova ou manifestação em sentido contrário. Novação reconhecida. Extinção do pedido reconvencional. Perda superveniente do objeto. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença, prolatada em ação cominatória e indenizatória, que julgou extinto o pedido reconvencional ao reconhecer a perda superveniente do objeto da reconvenção, em razão de acordo extrajudicial realizado entre as partes.
II. Questão em discussão
2. Discuta a possibilidade de extinção do pedido de cobrança quando lastreado em obrigação inexistente, decorrente de novação de dívida, na forma do artigo 360, I, do Código Civil.
III. Razões de decidir
3. Noticiada a existência de acordo extrajudicial, por meio do qual as partes concordam em substituir a obrigação anterior por obrigação nova, enquanto discutem judicialmente a legitimidade de procedimento de inspeção realizado por empresa concessionária de serviço público.
4. A existência e objeto do acordo restaram comprovados pela aquiescência das partes manifesta nos autos. Na ausência de questionamento à novação da obrigação ou mesmo desinteresse na juntada dos termos de acordo, há de se considerar a manifestação das partes que indicam o intuito de novar.
5. Havendo a novação da obrigação, deve ser extinto o pedido de cobrança fundado na obrigação substituída.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevante citado: Artigo 360, I, do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1732033, 0708955-96.2022.8.07.0014, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/07/2023, publicado no PJe: 28/07/2023.; Acórdão 1833907, 0717608-74.2023.8.07.0007, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/03/2024, publicado no PJe: 03/04/2024.